Tribunal: STF
Processo: ARE 1393239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 



    1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República tido por violado atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.